Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA EM TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA MÍNIMA PARA REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. GUARDA COMPARTILHADA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. As alegações do agravante acerca dos fatos relativos à sua pessoa, tais como a ocorrência de desemprego, formação de novo núcleo familiar e chegada de novos filhos encontram-se demonstrados nos autos, mas as arguições relativas às despesas da agravada e da ausência de prejuízo na redução de sua pensão são unilaterais e precisam de contraditório mínimo, a fim de autorizar a sua redução.

2. Em que pese não ter havido apresentação de contrarrazões ao presente recurso, inviável o acolhimento da pretensão do agravante, sobretudo pela natureza do tema aqui discutido, que envolve diversos princípios em prol da criança, sendo certo que não se pode ferir ou relativizar esses regramentos, sem a certeza absoluta que todos os direitos e necessidades da criança estão sendo resguardados.

3. Não subsiste o argumento de que a agravada não sofrerá prejuízos ao perceber os alimentos in natura, na forma de pagamento de metade de suas despesas escolares, pelo fato de o agravante acreditar que as demais necessidades da criança serão supridas por cada genitor enquanto na guarda da menor, por estar estabelecida de forma compartilhada. Como é sabido, a guarda compartilhada não dispensa o dever de assistência, pois com a fixação do lar de referência, o genitor que a detém possui maiores concentrações de gastos com a criança.

4. Recurso desprovido.